Tribunal: STF
Processo: ARE 1386538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRÓTESE MIOELÉTRICA ARTICULADA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU URGÊNCIA. SUBMISSÃO À ORDEM ESTABELECIDA NA FILA DE ESPERA DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES DO SUS. ENUNCIADOS DE N° 51 E 69 DAS JORNADAS DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo os autos, o requerente/apelante está devidamente inscrito no Programa de Órteses e Próteses, sediado na Policlínica João Pompeu Lopes Randal (fls. 26-27), que constitui um dos centros médicos organizados pelo Município de Fortaleza para aconcessão de prótese. Destarte, não há negativa ao pedido do requerente, o que implica a desnecessidade de judicialização do pedido.



    Nesse sentido, é válido apresentar o Enunciado de n° 69 da III Jornada de Direito da Saúde, que aduz:



    (...)



    Ademais, do Atestado Médico de fls. 24, assinado pelo Dr. João Mamede,depreende-se que a necessidade do fornecimento da prótese ao requerente seria,primordialmente, para efeito de utilização, pelo requerente, o quanto antes, do seu membro superior direito, in verbis, “necessita providenciar a prótese com urgência para passar autilizar o membro superior direito em suas atividades” (fls. 24).



    Evidentemente, que tal observação é aplicada a todas as pessoas que possuem algum membro amputado, não constituindo, portanto, motivo de emergência ou excepcionalidade.



    (...)



    No caso concreto, não consta nos autos motivo que venha a justificar a urgência/premência do apelante. As razões recursais (fls. 69-77) consignam, apenas que 'a urgência do pedido se justifica no fato do apelante ser um homem jovem, de 33 (trinta e três) anos de idade, estando no auge da sua capacidade laboral.' (fls. 71).



    Ocorre, que assim como ele, há diversos outros pacientes na fila de espera para fornecimento de prótese. Portanto, não há quadro clínico de risco imediato, devidamente atestado, para a concessão do benefício em detrimento dos demais que se encontram em igual condição, aguardando na fila de espera.



    Nesse cenário, não se olvida a necessidade do apelante ao tratamento necessário,nem seu direito a recebê-lo do poder público com a devida presteza; entretanto, não se justifica a premência de imediato atendimento do paciente pelo Município de Fortaleza,quando há, certamente, pessoas em situação mais urgente ou mesmo cronologicamente à frente do recorrente.



    (...)



    Ressalta-se o princípio da isonomia, para afastar o fornecimento prioritário da prótese, visto que não há motivo que diferencie o apelante dos demais pacientes que se encontram em condições similares.



    Por fim, cumpre observar que a suspensão do processo licitatório não tem o poder de modificar a decisão tomada pelo juízo a quo, visto que não ficou demonstrado nos autos a urgência do atendimento prioritário ou risco grave na espera do requerente. A licitação consiste em um procedimento comum ao Poder Administrativo para a obtenção de bens ou serviços, e assim, não constitui motivo que justifique a parte a passar à frente dos demais na fila de espera.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente